Tribunal: TJDFT
Processo: 0728124-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0728124-82.2020.8.07.0000 PACIENTE: ROGERIO CEZAR NEPOMUCENO IMPETRANTE: MIRIA BENTO FONTE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DECISÃO Na decisão de ID 18569972 facultou-se à impetrante instruir a inicial com a decisão do Juízo da Vara de Execução que analisou a prisão domiciliar temporária, esclarecendo se foi impugnada com recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal. Ressaltou-se que o exame da causa pelo Tribunal sem que tenha havido decisão do Juízo de primeiro grau acarretaria supressão de instância, não podendo o benefício ser analisado diretamente nesta via estreita. E ainda, que à Defesa se atribuiu a prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito. No ID 18699293 a impetrante reiterou o pedido, juntando documentos do paciente relacionados à escolaridade e relatórios médicos, sem atender à determinação judicial. Nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, compete às Turmas Criminais processar e julgar habeas corpus contra decisão de Magistrado de Primeiro Grau. Portanto, pela derradeira vez determina-se, com fundamento no artigo 215, inciso I, a juntada da decisão afrontada no prazo de cinco dias. No silêncio, será presumido o desinteresse e a inicial indeferida. Brasília, 18 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator